Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. TRINOMIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. As necessidades da alimentanda serão melhor considerada e apurada no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente, no tocante à possibilidade da pessoa obrigada a prestar os alimentos.
2. Negou-se provimento ao recurso.